Tribunal: TJMT
Processo: 1005997-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005997-32.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA SOUZA SANTOS TONIM (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), GENIVALDO ALVES SANTANA - CPF: 016.568.371-61 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

IMPETRANTE: ARIONALDO MADEIRA COSTA

PACIENTE:

GENIVALDO ALVES SANTANA

EMENTA
.

HABEAS CORPUS – FEMINICÍDIO TENTADO – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DIANTE DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PERICULOSIDADE DO AGENTE –
MODUS OPERANDI -
2. ALEGADOS PREDICADOS PESSOAIS PARA A CONCESSÃO DA ORDEM OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL - ORDEM DENEGADA.

1. Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Evidenciado a periculosidade do agente mediante o
modus operandi
utilizado na tentativa de ceifar a vida de sua ex-companheira, adentrando em seu local de trabalho e desferindo contra ela diversos golpes de faca, só não conseguindo seu intento por ter sido a vítima socorrida pelos colegas de trabalho.

2. Os predicados pessoais ou a substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente militam em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE: ARIONALDO MADEIRA COSTA

PACIENTE:

GENIVALDO ALVES SANTANA

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em prol de
GENIVALDO ALVES SANTANA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que o mantem segregado nos autos do IP n.o 1000324-89.2021.811.0022.

Relata que o paciente teve sua prisão preventiva cumprida
em 09/4/2021
, por cometer, em tese, o delito contido no art. 121, § 2.o, IV c/c art. 14, II do CP, no dia 05/4/2021 contra a vítima Bruna Souza Santos Tonim.

Inicialmente, sustenta que a prisão do paciente foi possível por se apresentar espontaneamente à justiça e, ao contrário do que constou no caderno informativo, o paciente não foragiu do distrito da culpa pois estava nas mediações da cidade por receio de represálias por parte dos familiares da vítima.

Sustenta o impetrante que a decretação da prisão preventiva do paciente não encontra fundamentação adequada, pois o acontecimento foi algo isolado em sua vida, não se tratando de indivíduo que possa colocar em risco a ordem pública.

Registra, além disso, que o paciente é tecnicamente primário e com emprego fixo, portanto, a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 319, da Lei Adjetiva Penal é a solução mais apresentável à espécie.

Forte nessas razões, liminarmente, requer
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas;
e
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

Liminar indeferida no id. 83058454.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 83762493.

Parecer
do douto Procurador de Justiça, Siger Tutiya é pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta virtual.

V O T O R E L A T O R

IMPETRANTE: ARIONALDO MADEIRA COSTA

PACIENTE:

GENIVALDO ALVES SANTANA

VOTO

Conforme consta nos autos, no dia 05/4/2021, por volta das 2h50min o paciente por não aceitar o fim do relacionamento amoroso que tinha com a vítima, seguiu ao seu local de trabalho e
lhe desferiu diversos golpes de faca
, sendo que não conseguiu seu intento
necandi
diante do pronto socorro médico prestado à vítima.

Ao decretar a prisão preventiva do paciente o magistrado enfatizou os seguintes fundamentos:

“Ao menos para um juízo de cognição sumária, os elementos de prova trazidos à baila no inquérito policial (depoimentos das testemunhas e relatórios policiais), dão conta da existência da
materialidade delitiva
, bem como de
indícios suficientes de autoria
em relação à pessoa do indiciado no crime de feminicídio, restando, portanto, preenchido o requisito do “fumus comissi delicti”.

De outro lado, também está presente o “periculum libertatis”, o qual, no particular é representado pela
necessidade de se garantir a ordem pública
, haja vista as circunstância que demonstra a
gravidade da conduta
e,
garantir a conveniência da instrução processual
, ante o fato do representado se
evadir do distrito da culpa
, após o cometimento do crime, evidenciando sua intenção de sonegar a devida instrução processual e eventual aplicação da lei penal.

Conforme Relatório de Investigação acostado na representação (Id. 52893328 - Pág. 5), verifica-se que
o indiciado foragiu do distrito da culta
, logo após a pratica delitiva imputado na denúncia.

Assim, a fuga do representado está evidenciada nos autos de inquérito, eis que a Autoridade Policial não o encontrou para realizar sua detenção e o seu interrogatório.

No caso, consta nos autos que meses antes dos fatos
a relação conjugal entre o representado e a vítima era conturbada, sendo que a vítima se sentia muito ameaçada
. (...)

Conforme dispõe o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, após sua reforma, há possibilidade da prisão preventiva somente para delitos punidos com
pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
.

No caso em questão, trata-se crime de
tentativa de feminicídio
, apenado com pena máxima superior ao patamar legal, subsumindo-se a hipótese autorizadora legal.

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

Além disso, verifico não ser o caso de se aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas, para coibir a sua conduta criminosa.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido formulado pela Autoridade Policial decretando a prisão preventiva do representado (...).” (sic. Decisão id. 53034966 – IP 1000324-89.021.8.11.0022). (negritei).

A
gravidade do delito
se resta evidenciada diante do
modus operandi
do delito, conforme consta no prontuário médico a
“paciente vítima de esfaqueamento de ex namorado com
perfurações
em
abdômen
,
tórax
,
costas
,
membros superiores
,
mãos
e
face
”.

Por conta dessas perfurações encontra-se hospitalizada em estado grave, correndo risco de morrer.

Vislumbra-se, de uma simples leitura dos autos, que o
decisum
se encontra devidamente fundamentado com base nos requisitos legais dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Observa-se dos fundamentos, que a decretação da prisão preventiva se deu ante a presença dos requisitos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, qual seja, necessidade de se garantir a ordem pública e para futura aplicação da lei penal uma vez que o réu se manteve foragido após o intento criminoso, e, somente se apresentou achando que tal atitude lhe beneficiaria à furtar-se ao recolhimento do cárcere preventivo.

Da análise específica e acurada do caso, constato serem improcedentes os argumentos exordiais de inexistência de fundamentação da decisão, bem como dos pressupostos autorizadoras da segregação cautelar.

Em conformidade com o prescrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da
existência do crime
e
indícios suficientes de autoria
, a prisão preventiva
poderá ser decretada como garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Evidencia-se, pois, o acerto da magistrada da instância singela, porquanto a decisão está devidamente fundamentada e alicerçada nos pressupostos autorizadores da custódia cautelar já que se trata de tentativa de feminicídio no âmbito da violência doméstica, situação que geram fundado receio que solto o paciente venha a concretizar seu intento de ceifar a vida da vítima ou praticar atos que venham a prejudicar a coleta de provas.

É evidente, pois, a necessidade de se garantir a ordem pública, bem assim, a integridade física da vítima, os inúmeros golpes aplicada a mesma revela acentuado grau de
periculosidade do paciente
, isto é, pelo
modus operandi
empregado no delito supostamente praticado.

Guilherme de Souza Nucci, doutrinando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva assevera que:

“
Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social (...). (In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Avalizando a decisão do juízo de piso, temos o entendimento de TOURINHO FILHO acerca da matéria:

“A prisão preventiva é providência cautelar tomada pelo juiz, de ofício, ou mediante representação da Autoridade Policial ou requerimento do Ministério Público ou do querelante, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, dês que haja prova do crime e indícios suficientes de autoria e esteja presente uma das circunstâncias alinhadas no corpo do art. 312.

(...) Para sua decretação é preciso não só haja prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria como, também, a presença de uma daquelas circunstâncias previstas no art. 312 do CPP.” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de processo penal comentado, vol. 1, 11a ed., Ed. Saraiva, 2008, p. 804).

Considerando o preceito legal, tem decidido o Supremo Tribunal Federal:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.

INADEQUAÇÃO. FEMINICÍDIO TENTADO. AMEAÇA. FURTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO DO RÉU DO DISTRITO DA CULPA. ART. 316 DO CPP.

INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.

WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Em relação às alegações da defesa de que traz prova da ausência de animus necandi do paciente e de que já teria tido autorização de aproximação da própria vítima, verifica-se que as questões não foram objeto de julgamento no acórdão atacado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância, consoante entendimento desta Corte.

3.
Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito é fundamento idôneo para justificar o encarceramento cautelar, tendo como fim o resguardo da ordem pública
.

4. Hipótese em que a custódia provisória está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, que se evidencia na gravidade concreta da conduta delitiva. Segundo consta, o paciente, inconformado com o término do relacionamento amoroso com Daiane, teria pulado o muro da residência da ofendida, mas empreendeu fuga após o acionamento da Polícia Militar, efetuando, no entanto, o roubo das chaves da casa.

Na madrugada seguinte, o paciente retornou ao local e desferiu golpes com uma faca de cozinha em direção à região abdominal da vítima, que teria conseguido esquivar-se. Irresignado, o paciente segurou a ofendida pelo pescoço, tentando sufocá-la. O pai da vítima, Sr. Edvaldo, ouviu a agressão e, dirigindo-se ao quarto, entrou em luta corporal com o paciente, que o teria agredido com um forte soco no olho. Daiane, então, conseguiu retirar a faca das mãos do paciente que roubou as chaves do carro do Sr. Edvaldo e empreendeu fuga. Ademais, a vítima já havia registrado vários boletins de ocorrência em razão das importunações e ameaças por parte do ora paciente.

5. A prisão cautelar está motivada também por elementos extraídos dos autos, que demonstram a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que certificada a fuga do réu após o crime.

6. Hipótese em que o paciente foi pronunciado em 8/9/2020, tendo sido a prisão preventiva mantida, não havendo se falar em descumprimento do art. 316 do CPP, eis que devidamente fundamentada.

7. Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime.

8. As condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.

9. Habeas corpus não conhecido. (HC 565.892/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020). (destaquei)

Inconteste nos autos a necessidade de se garantir a ordem pública, diante da periculosidade do paciente revelada pelo
modus operandi

Destarte, em que pese à irresignação do impetrante, inexistindo qualquer ilegalidade capaz de gerar a nulidade da custódia do paciente, que ressalto novamente, encontra-se ao que tudo indicado, ainda foragido, e presentes os requisitos da prisão cautelar, essa medida extrema, necessita prevalecer. Assim, no caso in concreto, vislumbro, por ora, os requisitos para a prisão preventiva do beneficiário.

No mesmo sentido caminha a impossibilidade de substituição da prisão preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, que no caso concreto não se mostra aconselhado já que a liberdade do paciente põem em risco a integridade física da vítima.

Assim, não observo constrangimento ilegal na determinação da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021